Tribunal: STF
Processo: RE 1469861
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (Doc. 6, fl. 1):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ALTURA MÍNIMA. CONCURSO PM/AL. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ACERCA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, III DA LEI ESTADUAL Nº 6.803/2007, POR CONTER LIMITES MAIS RIGOROSOS QUE O ART. 2º, XIII DA LEI FEDERAL Nº 12.705/2012. POLÍCIA MILITAR COMO FORÇA AUXILIAR DO EXÉRCITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 144, §6º, DA CF/88. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI QUE REGULAMENTA OS REQUISITOS PARA INGRESSO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE MILITARES DE CARREIRA DO EXÉRCITO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PRECEITUADOS NO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.



    No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a liminar para determinar ao Estado de Alagoas que se abstenha de excluir/desligar/ a candidata do certame ou adotar qualquer outra conduta que, em decorrência do limite mínimo de altura, prejudique-a, ao fundamento de que há probabilidade do direito alegado, pois a autora não pode ser afastada das demais etapas do concurso em virtude exclusivamente de sua estatura estar em dissonância com a previsão editalícia, pois se encontra dentro dos limites previstos na Lei nº 12.705/2012 (Doc. 6, fls. 4-8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o ESTADO DE ALAGOAS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 37, I; e 102, I, “a”, da CF/1988, ao deferir, com base na legislação federal, a liminar para assegurar a parte demandante, que mede 1,58m, a permanência no concurso PM/AL/2017, regulado pelo Edital 20, de 18/4/2018, que exigia altura mínima de 1,60m para os candidatos do sexo feminino.



    Sustenta que “eventual atendimento ao pleito do demandante implicaria, sem dúvida, tratamento diferenciado para com os demais candidatos do concurso público em tela, ferindo o artigo 5° e Art. 37, I, da Constituição Federal e gerando ilegalidade de procedimento, já que todos os candidatos preenchem os requisitos para investidura no cargo de Soldado Combatente, e somente o demandante quer tratamento diferenciado” (Doc. 8, fl. 18). 



    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, no exercício da Presidência, admitiu o RE (Doc. 10). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 8, fl. 4):



    “II. DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM DISCUSSÃO.



    A Emenda Constitucional n. 45/2004 introduziu o parágrafo terceiro ao art. 102 da Carta da República, vazado nos seguintes termos:



    (…)



    Por seu turno, o art. 1.035 do Novo Código de Processo Civil, regulamentando a Emenda Constitucional acima mencionada, prescreveu:



    (…)



    Inconteste a relevância jurídica da discussão acerca da possibilidade cumulação de subsídio, definido constitucionalmente como parcela única de remuneração, com adicionais remuneratórios, como o adicional de periculosidade.”



    O recorrente sequer enfoca a questão proposta na sequência de seu RE. Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do apelo.



    Além disso, conforme relatado, o Tribunal de origem concedeu medida liminar para assegurar à candidata o prosseguimento nas demais etapas do concurso público.



    Ocorre que, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar).



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Liminar. Cumulação de proventos. Possibilidade de cumulação de cargo técnico com professor. Recurso interposto contra decisão que analisa pedido de antecipação de tutela ou medida liminar. Incidência da Súmula nº 735/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que deferiu a medida liminar.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula nº 735/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.469.123-AgR/BA, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente